Tribunal: STF
Processo: ADI 6635
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESESTATIZAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. INGRESSO DE AMICUS CURIAE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO. 



Relatório



    1. Pedido de reconsideração do Partido Comunista do Brasil – PCdoB, em 30.8.2021, contra decisão, publicada em 19.8.2021, pela qual indeferi o seu ingresso como amicus curiae, considerada a ausência de regularização de representação processual (e-doc. 139). 



    2. Tem-se na decisão pela qual se pede a reconsideração:



    “1. Em 30.7.2021, deferi o prazo de cinco dias para o Partido dos Trabalhadores PT, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES e Partido Comunista do Brasil PCdoB regularizarem a representação processual juntando aos autos procuração com poderes específicos do advogado subscritor para atuar na presente ação direta, sob pena de indeferimento do pedido de ingresso como amici curiae.



    2. O Partido dos Trabalhadores PT e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES regularizaram a representação processual, tendo sido juntadas aos autos procurações com poderes específicos (e-docs. 115 e 118). O Partido Comunista do Brasil PCdoB não se manifestou.



    (…)



    4. Pelo exposto, indefiro o Partido Comunista do Brasil PCdoB para o ingresso na presente ação direta de inconstitucionalidade, na condição de amicus curiae, considerada a ausência de regularização de representação processual.



    5. Reconhecida a relevância da matéria, a representatividade dos requerentes e a pertinência temática com o objeto da ação, defiro o ingresso do Partido dos Trabalhadores PT, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e similares FENTECT e da Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos FINDECT, na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com alteração da Emenda Regimental n. 15/2004.” (e-doc. 139). 



    3. O requerente sustenta que “transcorrido o prazo de cinco (5) dias, concedido por Vossa Excelência, adveio a r. Decisão de 19/08/2021, publicada no DJE de 23/08/2021 (cópia em anexo – doc. 2), na qual, restou indeferido: ‘... Partido Comunista do Brasil – PCdoB para o ingresso na presente ação direta de inconstitucionalidade, na condição de amicus curiae, considerada a ausência de regularização de representação processual’. Infelizmente o Requerente tomou conhecimento da r. Decisão publicada no DJE de 23/08/2021, por intermédio de terceiros, que fizeram chegar ao conhecimento da Direção do PCdoB, indagação sobre a razão pela qual, a agremiação partidária não havia regularizado sua representação processual nestes autos” (fl. 3, e-doc. 140)” (fl. 2, e-doc. 140).



    Assevera que “em que pese o PT e o BNDES tenham logrado tomar conhecimento da r. Decisão de 28/07/2021, publicada no DJE de 30/07/2021, os advogados constituídos pelo PCdoB, que subscrevem a presente petição, não tiveram idêntico êxito” (fl. 3, e-doc. 140).



    Alega que “analisando a publicação da r. Decisão de Vossa Excelência, publicada no DJE de 03/07/2021, afigura-se ao ora Requerente, na percepção de seus advogados, que a parte dispositiva desta r. Decisão não foi adequadamente cumprida pela diligente Secretaria deste C. Tribunal; 8. O item 5 da r. Decisão de 28/07/2021, publicada no DJE de 30/07/2021, determinou: ‘À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão dos nomes dos peticionários como amici curiae e dos representantes legais e adotar as providências cabíveis.’ 9. A inclusão do nome dos peticionários como amici curiae e dos representantes legais, não poderia ser compreendida apenas em relação ao PTB e ao PDT, cujo ingresso como Amici Curiae fora deferido. 10.Os demais peticionários, ou seja o PT, o BNDES e o PCdoB, com seus respectivos advogados deveriam igualmente ser relacionados, no mínimo como interessados, para que a intimação, por intermédio da publicação da r. Decisão de 28/07/2021, surtisse efeitos sobre os bem e corretamente identificados na r. Decisão de Vossa Excelência, como peticionários” (fl. 4, e-doc. 140).



    Afirma que “sem a identificação das pessoas em relação às quais se destinava a determinação contida na r. Decisão de Vossa Excelência, estas pessoas, e no caso concreto, infelizmente somente o PCdoB, representado pelos advogados que subscreveram a petição na qual o Partido requerera seu ingresso como Amicus Curiae, não conseguiu perceber a publicação no Diário da Justiça Eletrônico do STF” (fl. 4, e-doc. 140).



    Ressalta “o envolvimento do Partido, por intermédio de seus parlamentares e suas parlamentares na Câmara dos Deputados a evidenciar a preocupação e o esforço do PCdoB em contribuir para o discernimento deste Supremo Tribunal Federal, dada a inegável relevância da matéria objeto desta Ação Direta de Inconstitucionalidade e a representatividade do ora postulante” (fl. 5, e-doc. 140).



    Pede a reconsideração da decisão para “superando a declaração de nulidade da publicação da r. Decisão de 28/07/2021, no DJE de 30/07/2021, admitir o ingresso do Partido Comunista do Brasil – PCdoB, nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, como Amicus Curiae, por não ter sido efetivamente intimado da respeitável e correta Decisão de Vossa Excelência, de 28/07/2021, publicada no DJE de 30/07/2021, para que a representação do Partido fosse regularizada, requerendo, para tanto, a juntada do correto instrumento de procuração em anexo (doc. 3), para que produza seus jurídicos e processuais efeitos” (fl. 5, e-doc. 140).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo objetivo tem por fim propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    Nesse sentido, por exemplo, o Ministro Joaquim Barbosa, na decisão monocrática na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.311, DJe 25.4.2005, assinalou:



    “(…) A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional." (ADI 2.130-MC, rel. min. Celso de Mello, DJ 02.02.2001). Vê-se, portanto, que a admissão de terceiros na qualidade de amicus curiae traz ínsita a necessidade de que o interessado pluralize o debate constitucional, apresentando informações, documentos ou quaisquer elementos importantes para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. A mera manifestação de interesse em integrar o feito, sem o acréscimo de nenhum outro subsídio fático ou jurídico relevante para o julgamento da causa, não justifica a admissão do postulante como amicus curiae (...).”



    5. Na espécie, considerada a regularização da representação processual do requerente (e-doc. 141), mesmo que a destempo, por tratar-se de prazo impróprio e considerando-se a relevância da matéria e a representatividade do postulante, admito, excepcionalmente, o ingresso na condição de amicus curiae na presente ação direta.



    6. Pelo exposto, defiro o ingresso na presente ação direta de inconstitucionalidade, na condição de amicus curiae, do Partido Comunista do Brasil – PCdoB, observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



     



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para incluir o nome do peticionário como amicus curiae e do representante legal, e adotar as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora